Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO. CASO CONCRETO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INTERROGATÓRIO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.

1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito de lesão corporal pelo apelante, em contexto de violência doméstica e familiar.

2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.

3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.

4. A despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pelo depoimento da vítima e pelo interrogatório do réu, que confessou espontaneamente a prática dos fatos como descrito na denúncia, pelo que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.

5.Mostra-se impossibilitada a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que as agressões foram confirmadas por meio de laudo de Exame de Corpo Delito, inclusive por meio de registros fotográficos, as lesões corporais que irrefutavelmente deixaram vestígios na vítima, inviável falar-se na pretendida desclassificação.

6. Recurso conhecido e desprovido.